Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-67.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019230-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), LINDINEY ALVES DE MIRANDA - CPF: 502.370.121-20 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACÓRDÃO - TRANSITADO EM JULGADO – RETORNO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - QUE NESTE MOMENTO OFENDE O INSTITUTO DA COISA JULGADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O agravo de instrumento não é o recurso adequado para a modificação do acórdão, transitado em julgado, que determinou que o termo para implantação da aposentadoria por invalidez é o dia do seu indeferimento do auxílio-doença na via administrativa.

2 - S
e a agravante não estava de acordo com o que restou decidido deveria ter manejado recurso no momento próprio o que não fora feito não podendo pretender a reforma em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
apresentado por
Lindiney Alves de Miranda
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Previdenciária,
em fase de
Cumprimento de Sentença
nº. 9-82.2014.811.0003, ajuizada pela Agravante, em desfavor do Agravado
,
indeferiu o pedido que pugnava pelo retorno dos autos a esta Corte, com a finalidade de retificar suposto erro material, existente no acórdão proferido no recurso de apelação n. 139564/2016, sob o fundamento de que a parte interessada deveria provocar o próprio Tribunal.

Assevera, em apertada síntese, que, a parte autora, ora Agravante, ingressou com Ação Previdenciária, pugnando pela concessão de auxílio-doença e sua conversão em Aposentadoria por Invalidez; entretanto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, razão pela qual, a Recorrente interpôs recurso de apelação.

Afirma que, a sentença foi reformada por esta Corte, em grau de recurso de apelação; todavia, ao pleitear o cumprimento de sentença, foi constatado erro material no acórdão, no tocante ao termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez acidentário, motivo pelo qual, pugnou pela remessa dos autos físicos ao Tribunal de Justiça, para retificar o acórdão.

Relata que, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido, razão pela qual interpôs o presente recurso, sob o fundamento de que o indeferimento da remessa dos autos ao juízo competente para apreciar tal pleito violou o direito da Agravante ao devido processo legal.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Em face da ausência do pedido de liminar, foi determinado a intimação do Agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n.
36411482.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 44579024), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
contra decisão
Agravo de Instrumento
apresentado por
Lindiney Alves de Miranda
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Previdenciária,
em fase de
Cumprimento de Sentença
nº. 9-82.2014.811.0003, ajuizada pela Agravante, em desfavor do Agravado
,
indeferiu o pedido que pugnava pelo retorno dos autos a esta Corte, com a finalidade de retificar suposto erro material, existente no acórdão proferido no recurso de apelação n. 139564/2016, sob o fundamento de que a parte interessada deveria provocar o próprio Tribunal.

Em face da ausência do pedido de liminar, foi determinado a intimação do Agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ingressou com ação previdenciária postulando a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, sucessivamente auxílio acidente/aposentadoria por invalidez acidentária, por ter sido vitimada em acidente do trabalho por equiparação, pleito que foi formulado em 17 de dezembro de 2012, e indeferido administrativamente pelo agravado.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a Agravante interpôs apelação que foi reformada por esta Corte, sendo concedida a aposentadoria por invalidez a agravante.

Constata-se que, na fase de cumprimento da sentença a Exequente, ora Agravante, sustentou a existência de erro material no acórdão, no que tange ao termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez acidentária, motivo pelo qual, pugnou pela remessa dos autos para este Sodalício; todavia, restou indeferido pelo Magistrado Singular.

Contra essa decisão, insurge a Agravante
sob o fundamento de que o indeferimento da remessa dos autos ao juízo competente para apreciar tal pleito violou o direito da Agravante ao devido processo legal.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o acórdão já transitou em julgado, e só pode ser desconstituído mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020). [Destaquei]

No caso dos autos, contudo, a modificação do t
ermo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez acidentária
, na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso porque, o acórdão, objeto da execução transitou em julgado em
17/7/2019
, não tendo havido insurgência à época no que tange ao termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.

Portanto, quando o acórdão transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, o retorno dos autos a esta Corte para modificação do acórdão se mostra inviável, uma vez que ofende o instituto da coisa julgada; além do mais,
se a agravante não estava de acordo com o que restou decidido deveria ter manejado recurso no momento próprio o que não fora feito não podendo pretender a reforma em sede de liquidação de sentença.

Sendo assim, entendo que o agravo de instrumento não comporta provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lindiney Alves de Miranda
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022